Tribunal: TJES
Processo: 5005487-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005487-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOIZES VIANA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A credibilidade da Justiça, dissociada de outros elementos concretos, não constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar. Jurisprudência STJ.

3. A custódia cautelar do paciente fora decretada mormente pela conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de intimidação de testemunhas e da vítima sobrevivente com a exposição delas para “
supostos traficantes ou outros elementos de periculosidade social
”, como ressaltou o Juízo a quo, em futura audiência de instrução como ocorreu na audiência anterior com os presentes.

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MOIZES VIANA BARBOSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
3
ª VARA CRIMINAL
DE
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0005856-64.2021.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, cujo decreto baseou-se na “credibilidade da justiça” que não pode ser utilizada para submeter um indivíduo ao cárcere.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8319773).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8338653).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MOIZES VIANA BARBOSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
3
ª VARA CRIMINAL
DE
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0005856-64.2021.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, cujo decreto baseou-se na “credibilidade da justiça” que não pode ser utilizada para submeter um indivíduo ao cárcere.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que o paciente comandava o tráfico de drogas na região de Planalto Serrano e mandou o corréu Weverson matar a vítima, que traficava para o rival do paciente conhecido como “Ricardinho Loló”.

Revela a denúncia, ainda, que o referido corréu efetuou vários disparos de arma de fogo no ofendido, não se consumando o homicídio, pois este conseguiu fugir e se esconder e, posteriormente, foi socorrido por terceiros para uma unidade hospitalar e onde recebeu cuidados médicos, a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 18 de fevereiro de 2021, na Avenida São Geraldo, no bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, os denunciados MOISES VIANA BARBOSA, V. "CARIOCA" e WEVERSON FLORIANO BORGES, V. "VEVÊ", agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática de homicídio tentado em desfavor da vítima Jonildson dos Santos Serra, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 27, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que Jonildson conseguiu se evadir da ação criminosa e foi socorrido por populares e levada para o UPA de Serra Sede, onde recebeu os devidos cuidados médicos.

Aflora dos autos que, no dia dos fatos, a vítima Jonildson estava na Av. São Geraldo, em situação de traficância próximo a boca de fumo pertencente a um individuo conhecido como “Ricardinho loló”, quando em dado momento o denunciado Weverson (vulgo “Vevê”) se aproximou e perguntou a vítima quem estava comercializando entorpecentes “na pista”, tendo a vítima dito que não sabia.

Em seguida, o denunciado Weverson (vulgo “Vevê”) perguntou a vítima sobre uma pessoa de prenome “Fabricio”, tendo a vítima dito que não o conhecia.

Ato contínuo, o denunciado Weverson sacou um revólver e passou a desferir disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Jonildson, que foi atingido por três disparos.

O intento criminoso dos denunciados somente não se consumou, pois, a vítima conseguiu se esconder na casa de moradores do local, sendo socorrido a uma unidade hospitalar.

Restou apurado ainda que o denunciado Weverson (vulgo “Vevê”) agiu a mando do codenunciado Moises (vulgo “Carioca”), sendo que este tinha posição de comando no tráfico de drogas na localidade de Planalto Serrano e era rival da pessoa conhecida como “Ricardinho loló”, para quem a vítima traficava no momento em que foi alvejada pelos citados disparos.

Extrai-se dos autos que no momento dos fatos a vítima comercializava entorpecentes em uma boca de fumo pertencente a pessoa de “Ricardinho Loló”, sendo este inimigo do denunciado Moises (vulgo “Carioca”).

Tais circunstâncias, associadas, demonstram a motivação torpe da ação criminosa dos denunciados, que agiram impelidos pelo desejo de “tomar o ponto de vendas de substâncias ilícitas”, tendo em vista que a vítima traficava drogas para o grupo liderado por “Ricardinho Loló”, sendo o delito, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpreendida pela inesperada ação do denunciado Weverson, a mando do denunciado Moises, o qual estava municiado com arma de fogo, quando desferiu disparos em seu desfavor, no momento em que estava em via pública, dificultando-lhe as chances de defesa.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, reputo presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Ademais, diferente do que alega o impetrante, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Da leitura do suposto ato coator, verifico que o decreto prisional não se baseou, por si só, no desprezo e desrespeito ao Poder Judiciário, em razão do compartilhamento das imagens da magistrada, da promotora de justiça e do delegado e do policial civil ouvidos durante a audiência, pelo paciente com um integrante do seu grupo criminoso, como quer fazer crer a defesa.

Afinal, conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a credibilidade da Justiça, dissociada de outros elementos concretos, não constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar (AgRg no HC n. 777.077/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

A custódia cautelar do paciente fora decretada mormente pela conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de intimidação de testemunhas e da vítima sobrevivente com a exposição delas para “
supostos traficantes ou outros elementos de periculosidade social
”, como ressaltou o Juízo
a quo
, em futura audiência de instrução como ocorreu na audiência anterior com os presentes.

Registro, outrossim, conforme identificado pela magistrada de primeiro grau, que as referidas imagens foram compartilhadas com “
Gabriel Carlos, elemento de notória periculosidade, uma vez que possui diversos registros criminais, sendo três de homicídio qualificado, nesta Vara, e outros dois por tráfico ilícito de entorpecentes
”.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.